Tribunal: STF
Processo: ARE 1470451
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO: SÚMULA N. 343 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 248. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo:



    “Processual civil. Ação Rescisória. Policial militar. Pretensão de rescindir parcialmente acórdão exarado em Representação para Perda de Graduação (juízo rescindendo) e de rejulgamento da lide (juízo rescisório), unicamente no que tange à cassação dos proventos de aposentadoria, os quais pretende ver restabelecidos. Alegação de violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, CPC/15). Inocorrência. 1. O argumento desta ação – violar manifestamente norma jurídica – não procede. A violação manifesta a que se refere o art. 966, V, do CPC/15, deve ser entendida como ofensa flagrante, inequívoca, palmar, evidente à lei. A adoção pelo julgador de um dos critérios cabíveis de interpretação da questão posta em juízo não implica em qualquer violação manifesta a norma jurídica. 2. O v. acórdão, cuja rescisão parcial ora se pleiteia, foi submetido às Cortes Superiores e não foi alterado. A coisa julgada material formada não pode ser alterada por uma nova interpretação jurisprudencial posterior, ainda que se trate de tese extraída de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Não consta que em tal julgado tenha havido modulação de efeitos. Eventual retroação (atribuição excepcional de efeitos ex tunc onde não cabível) pode implicar ofensa à coisa julgada legitimamente formada e, consequentemente, à segurança jurídica e à boafé. 3. Ausente algum dos fundamentos de rescindibilidade dos julgados, taxativamente previstos no art. 966 do CPC/15, inexistirá interesse processual para ser proposta a ação. 4. Impossibilidade de utilização da ação rescisória como recurso da decisão rescindenda. Via estreita que não se presta para a correção de injustiça da sentença nem para reexame de prova. 5. Ação não conhecida e extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/15” (fl. 4, e-doc. 16).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 4º do art. 125 da Constituição da República. Argumenta ser cabível a ação rescisória para “anulação do acórdão rescindendo no que pertine à cassação dos proventos de inatividade” (fl. 14, e-doc. 26).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 28).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “não há que se falar em violação meramente reflexa à norma constitucional para se aferir a afronta do v. acórdão aos dispositivos constitucionais suscitados, pois da análise dos fundamentos invocados não consta sequer uma única indicação à dispositivo infraconstitucional, sendo o presente caso oriundo de ação rescisória para anulação de acórdão unicamente com relação a decisão de cessação de proventos de inatividade em sede de processo de Perda de Graduação de Praças, de índole puramente Constitucional” (fl. 6, e-doc. 30).



    Enfatiza que “a decisão do Tribunal a quo que determinou a cassação dos proventos de aposentadoria, não está, de forma alguma, calcada na legislação infraconstitucional suscitada (art. 4º do Decreto-Lei nº 4.657/42, art. 259, I, da Lei nº 10.261/68, e artigos 94 e 99, ambos da Lei nº 8.213/91) mas pura e tão somente em interpretação equivocada empregada pela corte Castrense Bandeirante com relação ao § 4º do artigo 125 da CF/88, em total divergência ao quanto fixado por este Excelso Supremo Tribunal Federal, guardião do texto constitucional, quando do julgamento do tema 358” (fls. 7-8, e-doc. 30).



    Pede o provimento do presente agravo, para que “seja analisado e provido o Recurso Extraordinário com reforma do Acórdão impugnado” (fl. 11, e-doc. 30).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 601.146-RG, Tema 358, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “a competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação” (DJe 21.10.2020).



    Não é o caso, entretanto, de aplicação desse tema de repercussão geral. 



    É que o Tribunal de origem afastou, de forma assertiva, a tese fixada no paradigma de repercussão geral, nestes termos:



     “Como se vê, não se trata de extrapolar a competência prevista no art. 125, § 4º, CF, e deliberar sobre questões administrativas e previdenciárias (como ocorreu no leading case gerador do Tema 358 da repercussão geral), mas de interpretação sistemática que confere efetividade (finalidade punitiva e educativa) à decisão que decreta a perda de graduação de praça, na medida em que, para além dos efeitos éticos dela decorrentes (frise-se, mínimos ou pouco significativos para o policial que já ostenta condenação judicial transitada em julgado e, mesmo assim, alcançou a reforma a pedido), repercute concretamente na sensível esfera financeira do representado. 



    Em breve mas oportuno distinguishing, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 601.146-MS observa-se que o Tribunal de origem julgou parcialmente procedente a Representação e, em vista do histórico funcional do policial militar representado, ao invés de decretar a perda da sua graduação (a partir da condenação criminal transitada em julgado pelos crimes de concussão e prevaricação que ostentava) determinou a sua reforma disciplinar, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 



    Não há dúvida de que a concessão de reforma disciplinar a policial militar é ato da tradicional competência administrativa própria da Corporação. In casu, todavia, não se aplicou sanção afeita ao âmbito da Corporação, mas sim determinou-se a cassação dos proventos de inatividade, medida que, administrativamente, a Corporação teria dificuldade em tomar, eis que jungida à estrita observância do princípio da legalidade (só pode fazer o que a lei expressamente autoriza). 



    Como bem assentado no v. acórdão redigido pelo E. Ministro Alexandre de Moraes no RE supracitado, a reforma disciplinar é questão estranha ao processo autônomo de perda de posto e patente de militar e está fora do âmbito de competência atribuído pela Constituição Federal, no art. 125, § 4º, ao Poder Judiciário. Entretanto, a cassação dos proventos de inatividade de policial militar que tenha tido decretada a perda da graduação de praça por crime cometido ainda na ativa não interfere em decisão administrativa, própria da Corporação, exatamente por ainda hoje inexistir legislação específica sobre o tema. Não haveria, pois, salvo melhor juízo, nesta segunda hipótese (diferente da primeira, tratada no RE paradigma), ofensa ao princípio da separação dos poderes” (fls. 8-9, e-doc. 16).



    A análise do recurso extraordinário interposto e dos fundamentos do acórdão recorrido demonstra haver outros óbices processuais impeditivos da aplicação da sistemática da repercussão geral na espécie em exame. Neste sentido é a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 



    “Conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá ‘quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão’” (ARE n. 1.261.893-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.5.2023).



    Ao apreciar controvérsia análogo a este processo, o Ministro Gilmar Mendes decidiu que, “embora pareçam semelhantes, a situação dos autos é distinta da que foi apreciada no paradigma da repercussão geral, haja vista que, conforme consignado no acórdão recorrido, não está em discussão a possibilidade ‘de o Tribunal de Justiça Militar determinar a transferência compulsória para a reserva em vez de declarar a perda da graduação’ (eDOC 4, id: 35ffb316, p. 8)” (RE n. 1.438.898/SP, DJe 6.11.2023).



    Sendo inaplicável, na espécie vertente, a tese de repercussão geral fixada no Tema 358, devem ser analisados os demais argumentos do agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    7.  No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator ressaltou que “o argumento desta ação – violar manifestamente norma jurídica – não procede. A violação manifesta a que se refere o art. 966, V, do CPC/15, deve ser entendida como ofensa flagrante, inequívoca, palmar, evidente à lei. A adoção pelo julgador de um dos critérios cabíveis de interpretação da questão posta em juízo não implica em qualquer violação manifesta a norma jurídica. Nesse sentido, insta ressaltar o enunciado na Súmula 343 do STF” (fl. 9, e-doc. 16). 



    Aplicável, na espécie, a Súmula n. 343 deste Supremo Tribunal, por não ter sido apreciada questão de mérito na decisão rescindenda, inviabilizando-se, por consequência, a demonstração, pelo agravante, de haver interpretação controvertida da matéria constitucional.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser incabível “ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”, conforme enunciado da Súmula n. 343 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO: SÚMULA N. 343 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.373.923-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA 343 DO STF. INCIDÊNCIA TAMBÉM NOS CASOS EM QUE A CONTROVÉRSIA DE ENTENDIMENTOS SE BASEIA NA APLICAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.194.899-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.6.2019).



    No julgado recorrido observou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a aplicação da Súmula n. 343 no julgamento de ações rescisórias. 



    8. Na espécie, o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo não conheceu da ação rescisória ajuizada pelo agravante, com os seguintes fundamentos:



    “Verifica-se que o autor, indevidamente, utiliza-se da presente ação para revolver questões já analisadas e decididas, sob o crivo do contraditório, apenas porque a solução encontrada é contrária aos seus interesses. 



    Para além das usuais condições da ação e dos pressupostos processuais, para que se admita uma ação rescisória é necessário que haja: a) uma decisão de mérito transitada em julgado; b) a configuração (alegação e demonstração) de algum dos fundamentos de rescindibilidade dos julgados taxativamente previstos no art. 966 do CPC/15; e c) observância do prazo decadencial de dois anos. 



    Faltando qualquer dessas condições, inexistirá interesse processual para ser proposta a ação. In casu, embora haja decisão de mérito transitada em julgado e a ação rescisória tenha sido proposta no prazo legal, não restou demonstrado qualquer dos requisitos de rescindibilidade dos julgados previstos no art. 966 do CPC/15.



      Não há nos autos nenhum elemento que revele estar a pretensão do autor amparada por qualquer dos fundamentos (causas de pedir) descritos no art. 966 do CPC/15, notadamente, quanto ao inciso V, declinado como fundamento do pedido. 



    Tenta em vão o autor, sem demonstrar como teria ocorrido a violação manifesta às normas jurídicas citadas em sua inicial, anular a decretação da cassação de seus proventos de inatividade, pugnando que sejam restabelecidos, embora reste assente a legalidade de tal decisão (como visto, não alterada nas instâncias superiores). Noutras palavras, o fato de a RPG não ter sido julgada tal como desejava o ora autor não significa que o julgamento violou manifestamente as normas jurídicas que invoca nesta sede. 



    A presente ação rescisória visa, na verdade, ao reexame da matéria já ventilada na RPG, com idêntica abordagem do Direito, como se houvesse um terceiro grau de jurisdição, o que não é admitido.



      Não há que se atribuir caráter recursal à figura da ação rescisória. O evidenciado inconformismo do autor com a prestação jurisdicional por ele obtida poderia oportunamente ter ecoado melhor na via recursal adequada. Esta ação autônoma de impugnação, todavia, é via mais estreita e ‘não se presta para a correção de injustiça da sentença nem para reexame de prova’ (RT 541/236). Tampouco decisão que viole a jurisprudência, bem como súmula de tribunal, enseja ação rescisória. 



    As teses apresentadas pelo autor em sua petição inicial tentam, em verdade, fazer prevalecer o seu entendimento no sentido de que a cassação dos proventos de inatividade teria sido indevida. A questão, contudo, como já enfatizado, foi oportuna e adequadamente apreciada e julgada, com definitividade, tendo, inclusive, o v. acórdão que dela tratou passado pelo crivo das instâncias superiores. 



    Descabe, pois, nesta estreita via da ação rescisória, reapreciá-la. Como outrora ensinara Pontes de Miranda (Tratado da Ação Rescisória, p. 105), ‘na ação rescisória há julgamento de julgamento. É, pois, processo sobre outro processo. Nela, e por ela, não se examina o direito de alguém, mas a sentença passada em julgado, a prestação jurisdicional, não apenas apresentada (seria recurso), mas já entregue.’ 



    Dessa forma, entendo que a presente ação rescisória não preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual não deve ter o seu mérito apreciado” (fls. 11-12, e-doc. 16).



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 751.478, Tema 248, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral da questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória devido à natureza infraconstitucional da controvérsia:



    “DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 20.8.2010).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.352.377-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que discussão sobre cabimento de ação rescisória se enquadra no âmbito infraconstitucional, o que não permite a abertura da via recursal extraordinária. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.351.346-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.3.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito processual civil. 3. Ação rescisória. Hipóteses de cabimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Anistia. Eventuais promoções passíveis de incorporação pelos anistiados políticos referem-se unicamente aos cargos e funções dentro da mesma carreira por ocasião do afastamento do anistiado da administração pública. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.343.765-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.4.2022).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora